Tribunal: TJDFT
Processo: 0713721-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. AVIAMENTO PELO GENITOR EM DESFAVOR DA MÃE. PROLE COMUM. TUTELA INCIDENTAL PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. GUARDA CONCEDIDA AO GENITOR. REGIME DE VISITAS À GENITORA. FIXAÇÃO. RESTRIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA PELA GENITORA. ASSEGURAÇÃO DE CONVIVÊNCIA MAIS AMPLA. FATOS DESABONADORES DA CONDUTA DA GENITORA. INEXISTÊNCIA. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. PERNOITE NA RESIDÊNCIA MATERNA. ASSEGURAÇÃO ATÉ O DESATE DA LIDE. LIMINAR RECURSAL. CONCESSÃO EM PARTE. AGRAVO INTERNO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).
2. Conquanto o documento consubstanciado em parecer psicológico coligido ao instrumento não tenha sido submetido ao crivo do Juízo de origem, fora ele emitido em data posterior à prolação da decisão originariamente arrostada e ao manejo do agravo de instrumento, ressoando, ademais, que se destina a refutar o arguido em sede de razões de agravo de instrumento, sobejando a possibilidade de ser admitido como elemento probatório em sede recursal sem que esse fato implique inovação recursal, porquanto observado o contraditório.
3. Manifestando a genitora o interesse de ter a prole consigo de forma a, participando efetivamente do seu cotidiano, lhe dispensar o que a maternidade é apta a irradiar e concorrer de forma relevante para o seu desenvolvimento equilibrado, afetiva e psicologicamente, não se afigura revestido de plausibilidade que esse convívio seja obstado ou dificultado quando não subsiste nenhum fato apto a desaboná-la, devendo a regulação que lhe é conferida ser estabelecida de forma a compatibilizar os interesses da mãe com o bem-estar dos menores até que a questão seja definitivamente resolvida sob as garantias inerentes ao contraditório, obstando que, após ser fixada guarda em favor do genitor, seja a genitora coarctado da convivência com os filhos.
4. A restrição em demasia de convivência entre mãe e filhos, sem nenhum fato a legitimá-la, não atende ao melhor interesse dos menores, derivando essa apreensão das regras de experiência comum, que conferem lastro à constatação de que a limitação do convívio entre a genitora e sua prole é sempre sofrida e afeta o equilíbrio emocional e formação psicológica dos infantes, notadamente quando evidenciado que os filhos querem ter contato com a mãe, descerrando que, não havendo nenhum fato que desabone a conduta da genitora ou legitime que seus contatos com os filhos sejam demasiadamente restritos, não se vislumbra qualquer óbice a autorizar a ampliação do convívio maternal, que legitimamente assiste à genitora, mediante autorização de pernoite da prole, em finais de semana alternados, na residência materna.
5 Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.